Tribunal: TJPA
Processo: 0819806-93.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819806-93.2020.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCA NOEMIA GOMES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0819806-93.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCISCA NOEMIA GOMES DA SILVA

ADVOGADO: MARIA DAVID PRADO SÁ

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃOCIENCIA E TECNOLOGIA

ADVOGADA: MIRELLA PARADA NOGUEIRA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. JUROS ABUSIVOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por instituição de ensino, condenando a apelante ao pagamento de mensalidades em aberto no valor de R$ 3.361,10, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês desde o vencimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve excesso na cobrança da dívida educacional e a aplicação indevida de juros abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato firmado entre as partes estabelecia a prestação dos serviços educacionais mediante pagamento parcelado, sendo incontroverso o inadimplemento da apelante.

4.

O valor cobrado corresponde apenas às mensalidades em atraso, sem a incidência de multa contratual, afastando-se a alegação de excesso de cobrança.

5.

Não há comprovação de juros abusivos, pois a sentença determinou apenas a correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, em conformidade com a legislação aplicável.

6.

A decisão de primeiro grau se revelou benéfica à recorrente ao não aplicar a multa prevista contratualmente, afastando qualquer argumento de onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de mensalidades educacionais vencidas é legítima quando baseada em contrato firmado entre as partes e na prestação efetiva dos serviços educacionais.

2.

Não se configura excesso na cobrança quando o valor cobrado corresponde estritamente ao débito contratual, sem a incidência de encargos indevidos.

3.

A incidência de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês sobre débitos educacionais não caracteriza abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 121 do STF.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0819806-93.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCISCA NOEMIA GOMES DA SILVA

ADVOGADO: MARIA DAVID PRADO SÁ

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃOCIENCIA E TECNOLOGIA

ADVOGADA: MIRELLA PARADA NOGUEIRA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCISCA NOÊMIA GOMES DA SILVA
contra
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA

que julgou procedente a
ação de cobrança
movida pela instituição educacional.

Alega a parte apelante que:

·

Celebrou contrato de
prestação de serviços educacionais
com a parte autora, mas questiona o valor cobrado.

·

A sentença condenou-a ao pagamento de
R$ 3.361,10
, acrescido de correção pelo
INPC
e juros de
1% ao mês
desde o vencimento.

·

Em sede de contestação, já havia arguido a
prescrição do débito
e a
cobrança de juros abusivos
.

·

Embargos de declaração foram opostos para questionar a ausência de análise do
excesso na cobrança
e dos
juros abusivos
, mas foram rejeitados pelo juízo de primeiro grau.

·

No recurso de apelação, reafirma o argumento de
excesso na cobrança
, alegando que não houve clareza nos cálculos apresentados pela instituição educacional.

·

Defende que
não foi indicada na inicial a cláusula contratual
que justifique a cobrança de juros e multa nos valores apresentados.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

A decisão de primeiro grau
não analisou
o pedido de
revisão dos cálculos e excessos na cobrança
, limitando-se a reconhecer a procedência do débito.

·

O contrato firmado entre as partes
não especifica claramente
a forma de correção monetária e juros aplicáveis.

·

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que
juros abusivos
podem ser revisados judicialmente.

Por fim, requer:

·

A reforma da sentença
, com o reconhecimento do
excesso na cobrança
, revisando os cálculos de correção monetária e juros.

·

Caso não seja acolhido o pedido principal,
a redução proporcional
dos valores cobrados.

·

O provimento da apelação para garantir um julgamento justo e adequado às normas legais e contratuais.

Contrarrazões (PJe Id nº 12.039.227).

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0819806-93.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCISCA NOEMIA GOMES DA SILVA

ADVOGADO: MARIA DAVID PRADO SÁ

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃOCIENCIA E TECNOLOGIA

ADVOGADA: MIRELLA PARADA NOGUEIRA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

O recurso não comporta provimento.

De acordo com a inicial da
ação de cobrança
, a apelada celebrou, com o Requerido, Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, que foram prestados (CPD: 19663), no período de 2015 – 1º semestre (doc. 02), ficando o Requerido comprometido ao pagamento do valor semestral de R$ 4.033,32 (quatro mil e trinta e três reais e trinta e dois centavos), dividido em seis parcelas mensais.

Relata, ainda, que a apelante
“deixou de cumprir com suas obrigações contratuais, deixando de pagar à Requerente 05 (cinco) mensalidades, totalizando o valor principal, sem acréscimos, de R$ 3.361,10 (três mil, trezentos e sessenta e um reais e dez centavos), embora a Requerente houvesse adimplido integralmente com sua obrigação contratual, prestando o serviço educacional”
, ou seja, o valor cobrado corresponde às 05 (cinco) parcelas de R$-672,22 (seiscentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos), sem a incidência da multa descrita na cláusula 4 do contrato (PJe Id nº 12.039.162)
.

No caso, a sentença recorrida condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de R$-3.361,10 (três mil, trezentos e sessenta e um reais e dez centavos), ou seja, o valor simples do débito, considerando as 05 (cinco) parcelas de R$-672,22 (seiscentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos) que não foram adimplidas no prazo,

não há que se falar em excesso de cobrança, ou mesmo no reconhecimento da incidência dos termos do verbete da Súmula nº 121 do STF, uma vez que não foram cobrados os juros discriminados no contrato.

De mais a mais, a sentença afirma, de forma clara que
“Os valores devem ser corrigidos pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês desde o vencimento das obrigações cobradas”
, regramento diverso do que estabelecido nas alíneas discriminadas no item 4.1 da cláusula nº 4 do

contrato –
“a) multa de dois por cento do principal; b) correção monetária, incidente sobre o principal, e calculada com base na variação do INPC, da Fundação IBGE, com recuo de dois meses, em função do atraso na sua divulgação, e, impossibilitada sua utilização por qualquer motivo, o IPCA, também da Fundação IBGE” – ,
fato que evidencia que o ato recorrido se mostrou muito mais benéfica à recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível interposta por Francisca Noemia Gomes da Silva, para manter integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando definitivamente fixados em 12% (doze por cento).

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/04/2025